Tribunal: TJSP
Processo: 1004729-69.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – Restou demonstrada a apropriação de valores que deveriam se destinar ao pagamento de multas de trânsito pela ré – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Alteração da verdade dos fatos – Condenação ao pagamento de multa – Negado provimento.